Tribunal: TJES
Processo: 5004539-33.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Vendas casadas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004539-33.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEPHANIE LOPES MONTEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004539-33.2025.8.08.0006

ORIGEM:

Juízo de Aracruz e Ibiraçu - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

RECORRENTE:
STEPHANIE LOPES MONTEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO RESIDENCIAL VINCULADO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. ART. 39, I, DO CDC. TEMA 972 DO STJ. CONDICIONAMENTO ECONÔMICO INDIRETO. REDUÇÃO DE JUROS E ISENÇÃO DE TARIFA ATRELADAS À ADESÃO AO SEGURO. LIBERDADE MERAMENTE FORMAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DE CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E INFORMADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPOSTA ESPECÍFICA, CONSENTIMENTO DESTACADO E REGULAR FORMAÇÃO DO NEGÓCIO ACESSÓRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido. Em contrarrazões, pugna a parte ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de Banco Bradesco S.A., na qual alegou que, ao contratar empréstimo consignado no valor de R$10.000,00, em 17/07/2025, foi levada a aderir ao produto denominado “Bradesco Seguro Residencial Sob Medida”, no valor de R$ 899,04, sob condicionamento econômico representado pela oferta de redução da taxa de juros e isenção de tarifa bancária, o que reputou caracterizador de venda casada. Na petição inicial, sustentou que não tinha interesse no seguro, afirmou não possuir imóvel próprio e asseverou que não lhe foram apresentados instrumento autônomo de contratação, autorização específica para débito, nem elementos mínimos de aferição do risco segurado, razão pela qual pleiteou: declaração de nulidade da contratação do seguro; restituição em dobro do valor cobrado, no montante de R$1.798,08; indenização por danos morais de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à verificação da licitude, ou não, da contratação do seguro residencial vinculado ao empréstimo consignado celebrado pela parte autora com a instituição financeira recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que a sentença recorrida, com a devida vênia, examinou a lide sob enquadramento fático-jurídico inadequado. A sentença concluiu que não houve venda casada, porque a Autora teria conservado liberdade para contratar o empréstimo em condições ordinárias, sem o seguro, ou aderir a condições mais vantajosas mediante aceitação do produto acessório. Todavia, essa compreensão adota leitura excessivamente restrita da vedação prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento consolidado no Tema 972 do STJ, segundo o qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(5). Com efeito, a compulsoriedade vedada pelo sistema consumerista não se manifesta apenas quando o fornecedor nega expressamente o produto principal desacompanhado do acessório, mas também se revela quando a obtenção de condições economicamente mais favoráveis para o contrato principal é condicionada à adesão ao produto secundário, de modo a transformar a liberdade negocial em opção apenas formal, esvaziada, na prática, por pressão econômica relevante.

(6). Nesse sentido, é justamente isso o que se extrai dos elementos constantes dos autos. A própria sentença registrou que, segundo os áudios apresentados, a preposta do banco ofereceu à autora “redução na taxa de juros” e “isenção da cesta de serviços”, “em troca da adesão ao seguro”, utilizando a expressão “reciprocidade do seguro da sua residência”. Tal narrativa, longe de afastar a abusividade, evidencia a vinculação estrutural entre a operação de crédito e a contratação do seguro, pois o benefício financeiro não se apresentou como vantagem autônoma e incondicionada, mas como contrapartida direta da adesão ao produto securitário.

(7). Assim, não se pode afirmar que houve contratação livre, autônoma e destacada do seguro. A Recorrida não demonstrou, de forma satisfatória, a existência de proposta específica de adesão, instrumento contratual autônomo com destaque das cláusulas essenciais, autorização individualizada para o débito do prêmio, ou quaisquer elementos seguros aptos a comprovar que a consumidora, de maneira plenamente informada, desejava efetivamente contratar o seguro residencial à parte da operação de crédito.

(8). Ao contrário, o acervo probatório indica acoplamento negocial entre os contratos. Conforme consta dos autos, houve crédito do empréstimo no valor de R$10.000,00 em 17/07/2025 e débito de R$899,04 em 21/07/2025, correspondente ao prêmio do seguro, circunstância reveladora da vinculação temporal e econômica entre as operações. Além disso, a apólice referida nos autos aponta pagamento atrelado à cédula de crédito bancário, reforçando a ausência de autonomia substancial do negócio acessório.

(9). Outrossim, é relevante notar que a Autora alegou não possuir imóvel próprio e que não houve prova concreta, por parte da instituição financeira, acerca do bem supostamente segurado, da avaliação do risco ou da própria dinâmica técnica de formação de um seguro residencial validamente informado. Ainda que a inexistência de imóvel em nome da Autora, por si só, não torne impossível a contratação de seguro, a falta de qualquer lastro documental mínimo acerca do interesse segurado reforça, no caso concreto, a percepção de que o produto foi agregado à operação financeira como mecanismo instrumental de negociação bancária, e não como negócio securitário genuinamente querido e individualizado.

(10). A inversão do ônus da prova, reconhecida na sentença sob a ótica do CDC, não pode permanecer meramente retórica. Em relação de consumo que envolve contratação acessória vinculada a serviço bancário, sobretudo quando os documentos essenciais de formalização permanecem sob guarda do fornecedor, incumbia ao banco demonstrar a regularidade da adesão, o que não se verificou nos autos. Não basta invocar os áudios para afirmar a validade do negócio, quando esses mesmos elementos demonstram que a melhora das condições do empréstimo foi atrelada à contratação do seguro, precisamente o núcleo da abusividade alegada.

(11). Dessa forma, a situação amolda-se à vedação do art. 39, I, do CDC. A chamada “reciprocidade” descrita nas tratativas não desnatura a prática abusiva, mas antes, confirma que a obtenção do pacote econômico mais vantajoso estava condicionada à aceitação do produto acessório oferecido pela própria instituição financeira. Configurada a venda casada, impõe-se a declaração de nulidade da contratação do seguro.
(12). Reconhecida a nulidade da contratação, o valor descontado da Autora a título de prêmio de seguro deve ser restituído. Tal restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois houve cobrança indevida de quantia atrelada à contratação abusiva, sem que a Recorrida tenha demonstrado engano justificável apto a afastar a sanção legal. Conforme narrado na inicial, o valor debitado foi de R$ 899,04, razão pela qual a condenação restitutória deve ser fixada em R$1.798,08, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
(13). Por fim, verifica-se que também assiste razão à Recorrente quanto ao pedido de compensação moral. A hipótese não se reduz a mero dissabor contratual, pois a cobrança indevida incidiu diretamente sobre o numerário recém-disponibilizado em operação de crédito buscada pela consumidora, subtraindo valor expressivo logo após a liberação do empréstimo. Trata-se de circunstância apta a gerar abalo que supera os contratempos ordinários, especialmente porque o desconto de R$ 899,04 comprometeu de forma imediata a utilidade econômica do crédito contratado. A ilicitude decorre não apenas do débito em si, mas da inserção abusiva de produto acessório em contexto de vulnerabilidade informacional do consumidor. Nessas hipóteses, o constrangimento financeiro, a necessidade de mobilização para identificar a cobrança, reunir provas e buscar a via judicial para corrigi-la configuram lesão extrapatrimonial indenizável. No que se refere ao
quantum
, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, deve ser fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(14). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a) DECLARAR a

nulidade da contratação
do produto “Bradesco Seguro Residencial Sob Medida”, por configuração de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC;
b) CONDENAR o recorrido à restituição em dobro
do valor indevidamente debitado, no montante de
R$1.798,08
, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação;
c) CONDENAR o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(15). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

Configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e incompatível com a orientação firmada no Tema 972 do STJ, a vinculação de seguro residencial à concessão de empréstimo consignado em condições economicamente mais vantajosas, quando ausente prova de contratação autônoma, informada e livre do produto acessório, impondo-se a declaração de nulidade do seguro, a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado e a condenação por danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)